Tribunal: TJMT
Processo: 1113990-69.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113990-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 741.659.761-72 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL.
VERIFICADO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. EXIBIÇÃO INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS APRESENTADOS. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO. NECESSÁRIA
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS EXIBIDOS E OS DESCONTOS QUESTIONADOS.
EXTRATO DO INSS.
D
EVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
TEMA 1.296 ST.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários
advocatícios. O banco sustenta ausência de pretensão resistida, regularidade da documentação apresentada, inadequação das astreintes e afastamento dos ônus sucumbenciais. A autora defende a manutenção da sentença, a majoração dos honorários recursais e a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes o interesse processual e a pretensão resistida para o ajuizamento da ação de exibição de documentos; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada pela instituição financeira satisfaz a obrigação de exibição imposta judicialmente; e (
iii
) determinar se a multa coercitiva pode ser exigida sem prévia intimação pessoal do devedor e se subsistem os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o envio de prévio requerimento administrativo recebido pela instituição financeira, que permaneceu inerte por aproximadamente cinco meses, caracterizando a pretensão resistida e o interesse processual, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 648.

A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a resistência anteriormente configurada e atrai a incidência do princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira.

A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo ao fornecedor o dever de informação clara, transparência e guarda dos documentos pertinentes à contratação.

Incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a correspondência entre os documentos exibidos e os descontos questionados pela consumidora, não sendo suficiente a alegação genérica de divergências decorrentes de procedimentos internos.

A exibição de contrato com numeração, valores e informações divergentes daqueles constantes do extrato previdenciário, sem prova técnica apta a demonstrar identidade entre as operações, equivale à não exibição dos documentos requeridos.

O art. 400, parágrafo único, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar a exibição de documentos, legitimando a fixação de multa diária.

A exigibilidade das
astreintes
depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ e a tese firmada no Tema 1.296, permanecendo válida tal exigência sob a vigência do CPC/2015.

A resistência administrativa da instituição financeira justifica a manutenção da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A mera interposição de recurso com fundamentos jurídicos defensáveis não caracteriza litigância de má-
fé, ausente demonstração de dolo processual nos moldes do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse processual na ação de exibição de documentos exige a demonstração da relação jurídica e do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável pela instituição financeira.

A apresentação de documento diverso daquele solicitado, sem comprovação inequívoca de correspondência com a operação questionada, equivale à não exibição do documento.

A instituição financeira tem o dever de demonstrar de forma clara e precisa a correlação entre os contratos exibidos e os descontos realizados em benefício previdenciário do consumidor.

A multa coercitiva por descumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada judicialmente, mas sua exigibilidade depende de prévia intimação pessoal do devedor.

A resistência administrativa que enseja o ajuizamento da demanda impõe à instituição financeira o pagamento das verbas sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, § 8º, 85, § 11, e 400, parágrafo único; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015 (Tema 648); STJ, Súmula 410; STJ, Tema Repetitivo 1.296; TJMT, Apelação nº 1046018-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026, DJE 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação de exibição de documentos
ajuizada por
EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e condenou a instituição financeira a exibir os contratos de empréstimo n. 18356812 e 18356812318052025, bem como documentos correlatos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Ademais, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de pretensão resistida, sob o argumento de que apresentou, com a peça contestatória, o instrumento contratual correspondente à relação jurídica mantida entre as partes.

Defende que a divergência numérica apontada pela autora decorre de questões operacionais internas e administrativas junto ao
INSS, em que o "Código de Adesão" (ADE) não coincide necessariamente com o número da "Reserva de Margem Consignável" (RMC) estampado no extrato previdenciário.

No mérito, discorre sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a clareza do dever de informação.

Por fim, insurge-se contra a fixação de astreintes, alegando a necessidade de intimação pessoal para sua exigibilidade, nos termos da Súmula 410 do STJ, e pugna pelo afastamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada, em sede de contrarrazões, refuta os argumentos do banco, asseverando que a notificação extrajudicial prévia foi ignorada por mais de 150 dias, o que caracteriza a pretensão resistida e o interesse processual. Aponta que os documentos juntados pelo banco são parciais e não correspondem integralmente aos solicitados. Requer a manutenção da sentença, a majoração dos honorários advocatícios para o grau recursal e a condenação do apelante por litigância de má-fé, alegando o intuito protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRETENSÃO RESISTIDA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do apelante quanto à suposta ausência de pretensão resistida não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.

O interesse processual na ação de exibição de documentos, sob a égide do
CPC/
2015, vincula-se à demonstração de relação jurídica entre as partes e ao prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No citado julgado, o

STJ, se posicionou,
passando a exigir a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço como requisitos para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (entendimento aplicável, também, à produção antecipada de provas) – TEMA 648/STJ
.

Confira-se a ementa do precedente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp n.
1.349.453/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
de 2/2/2015.)

Assim, necessário se faz o prévio requerimento administrativo como requisito para configurar o interesse de agir em demandas que pretendem a exibição de documentos e a produção antecipada de provas, salientando ainda que o reconhecimento do interesse processual nestas ações deve observar as seguintes condições, as quais deverão ser comprovadas pela parte autora no momento da propositura da ação: a) demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira não atendido em prazo razoável e, c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso
dos autos
, a apelada comprovou de forma inequívoca o envio de notificação extrajudicial em 05/06/2025
(id. 364093420 e id. 364093421)
, recebida pela instituição financeira em 10/06/2025
(id. 364093422)
.

O ajuizamento da demanda ocorreu apenas em novembro
/
2025, evidenciando um hiato de aproximadamente cinco meses de inércia administrativa.

Tal desídia configura a resistência à pretensão e o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

A apresentação de documentos somente após a citação judicial não tem o condão de afastar a resistência já caracterizada, servindo, quando muito, como reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da instituição bancária.

Considerando que a parte autora foi compelida a buscar o Poder Judiciário para ter acesso a documentos comuns às partes, o reconhecimento da pretensão resistida é medida que se impõe
.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando devidamente preparado. Passo, pois, ao exame das questões suscitadas.

A
controvérsia gravita em torno da adequação da exibição realizada pelo banco.

O apelante argumenta que a numeração diversa no contrato apresentado decorre de uma distinção entre o código interno de adesão e o número da reserva de margem junto à autarquia previdenciária. Todavia, a interpretação sistemática das normas consumeristas, em especial o artigo 6º, inciso III, do
CDC
, impõe ao fornecedor o dever de transparência absoluta e informação clara.

A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, o que atrai a inversão do ônus da prova e o dever de guarda de documentos.

Quando o consumidor questiona descontos específicos vinculados a determinados números de contrato em seu extrato de pagamento, incumbe à instituição financeira provar, de forma cabal e sem ambiguidades, a correlação entre o documento exibido e o desconto efetuado.

A mera alegação de "questões internas" não supre a necessidade de exibição dos termos de averbação e dos instrumentos contratuais que ostentem a numeração reclamada pela consumidora, ou, ao menos, de prova técnica idônea que vincule indubitavelmente os números divergentes à mesma operação
, ou seja, que as informações constantes no extrato do INSS e as do contrato sejam compatíveis, semelhantes.

Ao deixar de exibir a documentação na forma específica determinada pelo juízo monocrático e insistir em argumentos genéricos sobre a modalidade de cartão de crédito consignado
,
matéria que, inclusive, transborda o objeto restrito da ação de exibição
,
o banco falha em seu dever processual e material.

No caso, o banco trouxe contrato que diverge não apenas na numeração, mas também nas informações.

Veja-se
o extrato do INSS contém o valor liberado e a quantia descontada, id. 364093419 – extrato do INSS:

Enquanto o contrato apresentado pelo banco, de numeração
79482234, apresenta valor e data da contratação diversa,
id. 364095352 – pág. 08
, veja-se:

A exibição de documento diverso do pleiteado, sem a prova da identidade entre eles, equivale à não exibição, justificando a manutenção da procedência do pedido para que a obrigação seja cumprida em sua integralidade.

No que tange à multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de fazer, o ordenamento processual vigente, especificamente o artigo 400, parágrafo único, do CPC, autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas para a exibição de documentos. Entretanto, assiste parcial razão ao apelante no tocante à forma de incidência da referida penalidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, enunciada na Súmula 410, estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A questão inclusive foi objeto de análise do STJ, tendo a Corte firmado o TEMA 1.296,
firm
ando
a tese de que a prévia intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a incidência da multa coercitiva (
astreintes
) em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A Corte Especial definiu que a Súmula 410 do STJ continua plenamente válida mesmo após o CPC/2015.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 E TEMA 1296 DO STJ. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A interposição de recurso destituído de efeito suspensivo não interrompe a marcha processual nem impede o juízo de origem de praticar atos executivos ou extinguir o feito, não configurando cerceamento de defesa a sentença proferida antes do trânsito em julgado de agravo de instrumento sem liminar suspensiva.

A multa cominatória, vocacionada à tutela da autoridade das decisões judiciais, pressupõe a ciência inequívoca e pessoal do obrigado, consolidando-se no cenário jurídico a higidez da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, conforme reafirmado pela Corte Especial no julgamento do Tema Repetitivo 1.296.

A exigibilidade das astreintes em obrigação de fazer reclama a prévia intimação pessoal da parte devedora, requisito que não se supre pela ciência do patrono ou intimação via sistema eletrônico, sob pena de vulneração aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade sancionatória.

Dada a natureza instrumental e acessória da multa coercitiva, seu arbitramento não transita em julgado materialmente, permitindo ao magistrado excluí-la ou reduzi-la a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, se verificada a ausência de pressupostos de incidência ou o potencial enriquecimento sem causa.

Evidenciada a nulidade dos atos executivos baseados em multa inexigível por falta de intimação pessoal, impõe-se a cassação da sentença extintiva com a determinação de restituição imediata dos valores levantados, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A prévia intimação pessoal do devedor é
pressuposto
inafastável para a incidência de multa coercitiva em obrigações de fazer, nos termos da Súmula 410 e do Tema 1.296 do STJ, sendo cabível a exclusão da penalidade e a restituição de valores levantados caso inobservado tal requisito."

(N.U 1046018-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Embora a técnica processual moderna prestigie a intimação via patrono para diversos atos, a natureza coercitiva e pessoal das astreintes exige a ciência direta da parte obrigada para que a mora se configure de forma específica e sancionável.

Assim, a multa deve ser mantida, porém sua exigibilidade fica condicionada à observância da prévia intimação pessoal do banco devedor após o trânsito em julgado ou em sede de cumprimento de sentença.

Desta forma, impende destacar que
eventual incidência das astreintes fixadas na origem fica condicionada à prévia intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 e do Tema Repetitivo 1.296 do Superior Tribunal de Justiça

Quanto ao ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas processuais.

A resistência administrativa prévia é o fato gerador da condenação em honorários advocatícios, os quais foram fixados em patamar
condizente com a complexidade da causa e o trabalho realizado (R$ 1.000,00), atendendo aos critérios de equidade previstos no artigo 85, § 8º, do CPC.

Em sede recursal, o artigo 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários como forma de remunerar o trabalho adicional do causídico e desestimular recursos infundados.

Todavia, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela apelada, entendo que a conduta do apelante, embora revele uma defesa técnica fragilizada pela própria desídia administrativa, não ultrapassou os limites do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

A interposição de recurso com teses jurídicas interpretáveis não configura, por si só, o dolo processual necessário para a sanção do artigo 80 do CPC.

Conclu
i-se
que a sentença deve ser mantida em sua essência, com o acréscimo de uma diretriz procedimental quanto à execução da multa e a necessária majoração da verba honorária.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional em fase recursal.

Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 80 do CPC.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026